Tribunal: TJSP
Processo: 1085585-38.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita que foi revogado em sentença – Possibilidade de o Juiz condicionar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à comprovação da situação financeira da parte requerente do benefício – Art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal –

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita que foi revogado em sentença – Possibilidade de o Juiz condicionar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à comprovação da situação financeira da parte requerente do benefício – Art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal – O benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido com base em presunções, devendo ser analisada a situação econômica e patrimonial do requerente – Apelante que, intimada a apresentar determinados documentos a fim de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, quedou-se inerte – Insuficiência financeira não evidenciada pelos documentos juntados aos autos – Benefício indeferido – Concessão do prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento da parte deste apelo referente às demais pretensões recursais (artigo 101, § 2o, do novo Código de Processo Civil) – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA TAL FIM.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085585-38.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARGARIDA FÁTIMA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o
julgamento em diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1085585-38.2016.8.26.0100 - São Paulo
- 2 -
VOTO No 17075
APELAÇÃO No 1085585-38.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APELANTE: MARGARIDA FÁTIMA DE LIMA
APELADA: ROBOBANK INTERNACIONAL BRASIL S/A
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: DRA. THANIA PEREIRA TEIXEIRA
DE CARVALHO CARDIM
EMBARGOS
DE TERCEIRO
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA
PESSOA JURÍDICA

Pedido de concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita que foi revogado em sentença
Possibilidade de o Juiz condicionar a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita à comprovação
da situação financeira da parte requerente do benefício
Art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal
O
benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser
concedido com base em presunções, devendo ser analisada
a situação econômica e patrimonial do requerente

Apelante que, intimada a apresentar determinados
documentos a fim de comprovar a alegada hipossuficiência
financeira, quedou-se inerte Insuficiência financeira não
evidenciada pelos documentos juntados aos autos

Benefício indeferido Concessão do prazo de 5 (cinco)
dias para o recolhimento do preparo deste recurso, sob pena
de não conhecimento da parte deste apelo referente às
demais pretensões recursais (artigo 101, § 2o, do novo
Código
de
Processo
Civil)

JULGAMENTO
CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA TAL FIM.
Embargos de terceiro ajuizados por Margarida
Fátima de Lima contra o Banco Robobank International Brasil S/A, julgados
improcedente pela respeitável sentença de fls. 330/332, cujo relatório
adoto, que condenou a embargante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1085585-38.2016.8.26.0100 - São Paulo
- 3 -
da causa, revogando a gratuidade processual concedida à embargante.
Opostos embargos de declaração. pelo embargado
(fls. 335/342), foram acolhidos parcialmente pela decisão de fls. 351/352
para “ficar esclarecido que a correção monetária dos honorários
advocatícios já foi fixada na r. sentença que aplicou percentual de 10%
sobre o valor atualizado da causa e os juros de mora só serão devidos a
partir do descumprimento para pagamento na fase de cumprimento de
sentença (tudo de acordo com a tabela prática do Eg. TJSP).”
Inconformada,
a
embargante
recorreu
(fls.
343/350), sustentando, em suma, o descabimento da revogação dos
benefícios da justiça gratuita que lhe foram concedidos anteriormente,
porquanto, conforme se verificava dos documentos juntados a fls. 21 a 23,
ela recebia a quantia mensal de R$ 783,20 (setecentos e oitenta e três
reais e vinte centavos). Além disto, a existência de bens não obstava a
concessão da gratuidade pretendida.
De resto, afirmou que, ficou demonstrada, nos
autos, a sua copropriedade sobre os imóveis em questão, antes da
constituição da penhora.
Ademais, a recorrente não era parte na execução
extrajudicial, proposta pelo embargado, ora recorrido.
Disse, ainda, que o apelado jamais exerceu a posse
sobre o referido imóvel, tampouco existia direito real que justificasse a
constrição judicial impugnada.
Além
disto,
as
avaliações
judiciais
nunca
expressaram o real valor de mercado deste bem.
Requereu, então, o provimento deste apelo, com a
reforma da r. sentença, para os fins supramencionados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1085585-38.2016.8.26.0100 - São Paulo
- 4 -
Recurso tempestivo, regularmente processado e
desacompanhado dos comprovantes de preparo.
Os advogados, Dr. Sérgio Luis Balbinot e Dra.
Fabiane Tagliari renunciaram ao mandato que lhe foram outorgados pela
embargante, informando que apenas o procurador Dr. Carlos Eduardo
Tironi, continuará a patrocinar a causa, o que deverá ser anotado para fins
de intimação (fls. 356/357, 359/360).
O apelado apresentou contrarrazões requerendo o
seguinte: (fls. 371/382):
“i) Seja a Apelante intimada para que, no prazo de
05 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do preparo recursal
devido, sob pena de deserção, tendo em vista que não é beneficiária da
assistência judiciária gratuita;
ii) Caso seja conhecido o recurso de Apelação,
após o reoclhimento das custas pertinentes, lhe seja NEGADO
PROVIMENTO, mantendo-se integralmente os termos da r. sentença
recorrida, por todos os motivos ora invocados” (fls. 381).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 398).
Por meio da petição de fls. 402/403, Zion Capital
S/A postula o seu ingresso, no polo passivo destes embargos, sob o
fundamento de que adquiriu a totalidade do crédito do embargado Banco
Robobank International Brasil S/A., exigido nos autos da execução.
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se o pedido formulado por Zion
Capital S/A a fls. 402/403, nesta fase recursal, de substituir o Robobank
Internacional Brasil S/A no polo passivo da demanda.
Tal pretensão deverá ser formulada em fase de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1085585-38.2016.8.26.0100 - São Paulo
- 5 -
cumprimento de sentença, perante o Juízo de primeiro grau, a fim de evitar
supressão de instância.
De resto, anoto que o presente recurso é
conhecido parcialmente, independentemente do recolhimento das custas
recursais, levando em conta que também versa sobre assistência judiciária
gratuita.
Assim, analisa-se o pleito de concessão deste
benefício, formulado pela embargante o qual foi revogado na r. sentença.
Contudo, o pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita não pode ser acolhido.
Na espécie, a autora juntou aos autos seus três
últimos comprovantes de recebimento, os quais comprovam que, excluídos
os descontos, a embargante recebe a quantia líquida de R$ 783,20, a título
de “pro labore” que recebe na qualidade de empresária individual (fls.
21/23).
Saliente-se que, em se tratando de empresária
individual, os referidos documentos foram por ela produzidos.
Todavia, a embargante não trouxe aos autos os
documentos requisitados pelo Juízo da causa, na r. decisão proferida a fls.
12:
“a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho,
ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge;
b) cópia dos extratos bancários de contas de
titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses;
c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos
últimos três meses;
d) cópia da última declaração do imposto de renda
apresentada à Secretaria da Receita Federal.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1085585-38.2016.8.26.0100 - São Paulo
- 6 -
Nestas condições, apesar de ter sido oportunizada
a apresentação de documentos hábeis a demonstrar sua hipossuficiência
financeira, deixou a recorrente de comprovar tal fato, mantendo-se inerte à
determinação de fls. 12.
Com efeito, de conformidade com o artigo 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Por conseguinte, com base na citada norma
constitucional, o juiz pode condicionar a concessão da gratuidade
processual à comprovação de insuficiência de recursos, o que é
pressuposto para o deferimento desta benesse.
Neste sentido, são os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
"JUSTIÇA GRATUITA - Assistência judiciária - Pedido -
Comprovação documental da necessidade do benefício determinada - Admissibilidade -
Insuficiência, no caso, da simples declaração de pobreza - Recurso improvido" (Agravo de
Instrumento n. 320.758-4/7 - Campinas - 4a Câmara de Direito Privado - Relator:
Desembargador Armindo Freire Mármora Julgado em 27.11.03).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Ação
Declaratória
de
Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais - Justiça Gratuita - Benefício
negado pela falta de comprovação da deficiência financeira - Insurgência alegando ser
suficiente a apresentação de declaração de pobreza como prova - Necessidade, todavia,
de efetiva comprovação, em face do texto constitucional. Inteligência do art. 5o, LXXIV, CF
-
Decisão
mantida
-
Recurso
improvido
(Agravo
de
Instrumento
0021075-81.2012.8.26.0000 - Relator: Desembargador Egidio Giacoia - Martinópolis - 3a
Câmara de Direito Privado - Julgado em 13/03/2012 - Data de registro: 15/03/2012 - Outros
números: 210758120128260000).
“Assistência judiciária - Hipossuficiência - Prova inexistente -
Exigência inserida na Constituição Federal em vigor - Requisitos para a obtenção do
benefício - Desatendimento pelo interessado - Considerações fáticas e doutrinárias -
Jurisprudência atual - Gratuidade indeferida - ORIENTAÇÃO N° 02 da 17a Câmara de
Direito Privado do TJSP - APROVADA NA SESSÃO DE 17 DE AGOSTO DE 2011 E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1085585-38.2016.8.26.0100 - São Paulo
- 7 -
PUBLICADA NO DJE EM 24.08.2011. Para a obtenção do benefício da justiça gratuita o
interessado deve demonstrar sua necessidade, nos termos do art. 5o, LXXIV, da
Constituição Federal. Agravo de instrumento desprovido” (Agravo de Instrumento
0028209-62.2012.8.26.0000 - Relator: Desembargador Luiz Sabbato - Itu - 17a Câmara de
Direito Privado Julgado em 07/03/2012 - Data de registro: 14/03/2012 - Outros números:
00282096220128260000).
Assim, cabe ao Magistrado, no exercício do seu
livre convencimento e, entendendo inexistir e/ou serem insuficientes os
documentos apresentados pela parte postulante, ordenar a comprovação
documental da alegada hipossuficiência financeira.
Esta providência, por sinal, está prevista no artigo
99, § 2o, do novo Código de Processo Civil, que dispõe:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(....)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
Nestas condições, é bem de ver que a recorrente
não comprovou, tal como lhe competia, a alegada impossibilidade de arcar
com o pagamento das custas processuais, deixando de trazer aos autos
documentos capazes de propiciar o exame da sua alegada hipossuficiência
financeira.
De fato, os documentos juntados aos autos, a fls.
21/23, não têm, isoladamente, o condão de comprovar, neste processo, a
alegada hipossuficiência da apelante, tampouco de que estivesse
atravessando crise econômica.
Por tais razões, não se justifica a concessão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1085585-38.2016.8.26.0100 - São Paulo
- 8 -
gratuidade processual pretendida pela recorrente, tendo em vista as
circunstâncias ora expostas.
Por outro lado, segundo entendimento majoritário do
Superior Tribunal de Justiça, nestes casos, deve ser concedida à
recorrente oportunidade para recolhimento das custas recursais.
Confira-se, neste sentido, o seguinte precedente
daquela Corte Superior:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
INDEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CONCEDIDO NOVO PRAZO PARA O
PREPARO. INÉRCIA DA AGRAVANTE. RECURSO DESERTO”.
1. Admitem-se como agravo regimental embargos de
declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo relator do feito no Tribunal, em
nome dos princípios da economia processual e da fungibilidade.
2. Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, em caso de
indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de
pagamento posterior do preparo; contudo, o não pagamento no prazo estipulado implicará
deserção.
3.
Embargos
de
declaração
recebidos
como
agravo
regimental, ao qual se nega provimento” (EDcl no Ag 1047330 / RJ - Embargos de
Declaração no Agravo de Instrumento 2008/0102065-6 Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA - Quarta Turma - Data do Julgamento: 24/08/2010 - Data da
Publicação/Fonte: DJe 02/09/2010).
Tal entendimento está em consonância com o
disposto no § 7o, do artigo 99, do novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em
recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do
preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e,
se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o